Tribunal: TJMT
Processo: 1031999-31.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031999-31.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos, Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCIA APARECIDA DE LIMA - CPF: 098.297.138-90 (RECORRENTE), RAPHAELA MEIRELES MAIOLINO - CPF: 005.082.131-85 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS INDEVIDOS – REINCIDÊNCIA APÓS DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO – VEDAÇÃO AO FRACIONAMENTO DE RPV/PRECATÓRIO – NÃO APLICAÇÃO –
SENTENÇA ANULADA
-
PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – RECURSO PROVIDO.

A parte exequente tem interesse processual na execução de valores indevidamente descontados após o trânsito em julgado da sentença que declarou a ilegalidade da cobrança, uma vez que tais descontos representam novos atos ilícitos por parte do ente público.

A vedação ao fracionamento de RPV/Precatório não se aplica à situação em que os valores pleiteados decorrem de novos descontos indevidos e não da complementação de valores anteriormente requisitados.

Demonstrado o descumprimento da obrigação por parte do ente público, impõe-se o prosseguimento da execução para garantir a restituição dos valores retidos indevidamente.

Recurso provido para reformar a sentença e determinar a continuidade da execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Márcia Aparecida de Lima contra a sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de cumprimento de sentença ajuizada contra Mato Grosso Previdência – MTPREV.

A recorrente obteve decisão favorável em ação judicial anterior (processo no 1002614-48.2018.8.11.0001), na qual foi declarada a ilegalidade dos descontos previdenciários sobre adicionais de insalubridade e noturno, determinando-se a restituição dos valores pagos indevidamente e a cessação dos descontos.

No entanto, após o arquivamento do processo, a recorrida voltou a realizar os descontos entre fevereiro de 2022 e fevereiro de 2023, levando a recorrente a ingressar com o presente cumprimento de sentença.

O Juízo de primeiro grau extinguiu o feito, argumentando que
, a
execução deveria ser realizada nos próprios autos do primeiro processo.

Há vedação ao fracionamento de RPV/Precatório.

O pedido de restituição dos valores poderia ser feito por via administrativa.

A recorrente alega que a decisão apresenta contradição com o julgado anterior, ignora a má-fé da recorrida e viola seu direito à devolução dos valores ilegalmente descontados. Requer o provimento do recurso para determinar o prosseguimento da execução e a restituição dos valores corrigidos.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

O recurso deve ser provido.

1. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO

A recorrente busca a execução de valores que foram indevidamente descontados após o trânsito em julgado da sentença que declarou a ilegalidade da cobrança. Dessa forma, não se trata de mera complementação de valores, mas de novos descontos indevidos, configurando interesse processual para a propositura de nova execução.

2. INAPLICABILIDADE DA VEDAÇÃO AO FRACIONAMENTO DE RPV/PRECATÓRIO

O Juízo de primeiro grau fundamentou a extinção do feito na vedação ao fracionamento de RPV/Precatório, conforme previsto no art. 100, §8o, da Constituição Federal. No entanto, essa vedação se aplica apenas quando há complementação de um valor já requisitado e pago, o que não ocorre no presente caso.

Os valores cobrados decorrem de novos atos ilícitos praticados pela recorrida após a decisão judicial transitada em julgado, não havendo que se falar em fracionamento de requisição de pagamento já expedida.

3. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL – MÁ-FÉ DA RECORRIDA

Ficou demonstrado nos autos que a recorrida voltou a realizar os descontos previdenciários indevidos, mesmo após decisão judicial que determinou sua cessação. Tal conduta revela descumprimento deliberado da coisa julgada e má-fé processual.

O Código de Processo Civil, em seu art. 77, §2o, prevê sanções para a parte que litiga de má-fé, sendo cabível a imposição de multa à recorrida.

4. DIREITO AO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO

Diante do exposto, impõe-se a reforma da sentença para determinar o prosseguimento da execução, garantindo à recorrente o direito à restituição dos valores indevidamente descontados, corrigidos monetariamente.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para

anular a sentença e determinar o retorno do
s autos ao juízo de origem
, para

o
prosseguimento da execução
.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025